Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701030-81.2019.8.07.0005 RECORRENTES: JOSÉ ADALBERTO ALVES DO AMARAL, MARIA DASDORES AMARAL ARAGÃO, PAULO HENRIQUE DO AMARAL, VALDERENE ALVES DO AMARAL, SANDRA HELENA DO AMARAL DE SOUZA, MARIA APARECIDA AMARAL RODRIGUES, FRANCISCA ALVES AMARAL SILVA RECORRIDOS: EDNA RAMOS AMARAL, VERA LÚCIA VALENTIM DOS SANTOS, AGNALDO BASTOS BARBOSA, MARIA GILBERLANDIA DE QUEIROZ, LUCAS CARDOSO PINTO, SIRLANE BASTOS BARBOSA LIMA, CIRLEID BASTOS BARBOSA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. DESRESPEITO À MEAÇÃO OU À LEGÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO CONSTATADO. MULTA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Em não se constatando, a partir da apreciação dos contornos fáticos da controvérsia, a presença de extrapolação da meação pertencente ao cônjuge supérstite ou mesmo de ofensa à legítima dos herdeiros, não há que se falar em declaração de nulidade das cessões de direitos sobre bens imóveis realizadas pelo referido cônjuge supérstite (genitor dos herdeiros). 2 – Haja vista que, no caso, os Autores/Apelantes agiram dolosamente para alterar a verdades dos fatos, ocultando propositalmente do Juízo diversas informações cruciais para a escorreita intelecção da dinâmica dos fatos, deve ser mantida a condenação ao pagamento de cinco salários mínimos a título de multa por litigância de má-fé (Código de Processo Civil, arts. 80, II, e 81). Apelação Cível desprovida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 619, inciso I, do mesmo diploma legal, 104, inciso I, 166, inciso I, 1.648, 1.650, 1.791, § único, 1.793, § 3o 1.796 e 1.806, todos do Código Civil, sob o argumento de que não houve formal de partilha dos bens deixados pela falecida (Luiza Francisca do Amaral), de modo que o respectivo patrimônio, indivisível por força de lei, não pode ser objeto de partilha verbal. Afirma inexistir prova de que tenham recebido, renunciado ou concordado com a cessão dos seus respectivos quinhões, devendo ser declarados nulos os negócios jurídicos apontados nos autos. c) artigo 80, inciso V, do Código Adjetivo Civil, pugnando pelo afastamento da litigância de má-fé, e, consequentemente, a multa imposta a tal título. No extraordinário, repisam os fundamentos expostos no especial, apontando como contrariados os artigos 5o, inciso XXX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Deixam, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Rayane Suellen Rios, OAB/DF 38.256 (ID 37134230 - Pág. 16). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não merece ser admitido o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 80, inciso V e 619, inciso I, ambos do CPC, 104, inciso I, 166, inciso I, 1.648, 1.650, 1.791, § único, 1.793, § 3o 1.796 e 1.806, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (ausência do formal de partilha dos bens, bem como a inexistência de prova do recebimento, renúncia ou concordância da cessão dos quinhões para fins de declaração da nulidade dos negócios jurídicos) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1377646 ED-AgR-ED, Relator GILMAR MENDES, PJe 19/8/2022. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Rayane Suellen Rios, OAB/DF 38.256 (ID 37134230 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030